Tribunal: TJES
Processo: 0003034-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003034-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003034-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. Dosimetria devidamente aplicada diante das circunstancias judiciais negativadas – Recurso improvido.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003034-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destacado na combatida sentença, o Ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia nos seguintes termos:

[...]
Consta nos autos do IP que, no dia 08 de abril de 2022, por S volta das 16: 30 h, ora Denunciado -Foi abordado por policiais que integrar a forca de segurança pública, no momento em que sala da transportadora JADLOG, situada na Ilha de Monte Belo, rua Maria de Lourdes Garcia, 425 município de Vitória, onde foi buscar urna encomenda de substâncias ilícitas, para ser comercializada, que havia adquirido de um individuo, não qualificado nos autos, com codinome de MINEIRO, encomenda esta que veio do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo corno destinatário o Denunciado, que forneceu o endereço de sua namorada ROSANE CHARPINEL GOULART, para a entrega da droga, na Rua Dom Pedro II, 115, Apto. 501 - Praia do Canto, caracterizado o tráfico de drogas entre Estados da Federação, agindo assim em desacordo com a lei penal, e com a plena
.
consciência de praticar o crime de tráfico de modalidades adquirir e vender. Segundo os autos, a equipe da Força Tarefa de Segurança Pública recebeu informações de inteligência de que transportadoras estavam sendo usadas para o tráfico interestadual de drogas, e que entre Os casos suspeitos, estava o do ora Denunciado, que iria receber uma encomenda contendo certa quantidade de maconha, enviada por um individuo, com codinome de MINEIRO , residente no estado do Mato Grosso do Sul. S Face as informações, a equipe policial, Foi ate a sede da transportadora JADLOG, levando um cachorro treinado para farejar drogas, com o objetivo de farejar a encomenda destinada ao Denunciado, e confirmar a denúncia amônia. Consta dos autos que o animal farejou a presença de drogas na encomenda destinada ao Denunciado. informaram os autos que, diante das circunstâncias, -Foi requisitada a Autoridade Judicial a medida cautelar de busca e apreensão eis que fundadas suspeitas que o Denunciado estava adquirindo drogas para comercializá-las, bem como a ação controlada da policia, para efetuar a prisão em flagrante, ambas deferidas por este Juízo. Segundo consta dos autos, o Denunciado que é residente no município de Serra, não forneceu o seu endereço residencial para entrega da droga, mas sim o endereço da sua namorada na Rua Dom Pedro II, 115, Apto. 501 - Praia do Canto, município de Vitória-ES, conforme copia da NF de -Fls. 29. De acordo com os autos, no dia 8/04/2022, por volta das 16:30 h, o Denunciado foi ate a endereço da transportadora JADLOG, sito na Ilha de Monte Belo rua Maria de Lourdes Garcia, 425 município de Vitória, para buscar a encomenda, ele chegou ao local no veiculo Nissan Kicks, com placas RED7C90, dirigido por sua namorada ROSANE CHARPINEL GOULART, ato continuo desceu drogas nas 03] MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO Promotoria de Justiça Regional de Investigação Criminal e de Controle Externo da Atividade Policial Rua Doutor Annor Silva. sn. bairro Boa Vista I. Vila Velha OS (EP29 107 355 do veículo e se dirigiu ate um funcionário da transportadora, oportunidade que se identificou, e logo pegou a encomenda, momento que foi abordado pelos policiais que integraram a ação controlada. Os policiais ao realizarem a abertura do pacote, foi constatado a presença de substâncias ilícitas, que estavam acomodadas nas lateral e no fundo da caixa, eram diversos pacotes com as drogas vulgarmente conhecidas por "maconha", sendo 08 volumes, com aproximadamente 2071 g (fls. 31) e "cocaína" , 04 volumes corn peso de aproximadamente 1046 g de cocaína (fls. 32), conforme os laudos periciais definitivos. Emerge dos autos, que o Denunciado encomendou as drogas a uma pessoa de codinorne Mineiro, conforme as conversas no Whatsaap, armazenadas em seu celular, que foi apreendido no momento da busca. Segundo consta dos autos, em cumprimento do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, na residência do Denunciado -bra encontrado, escondido no meio de suas roupas, um caderno com anotações com menção a divisão e entregas de quantidades do material em gramas, com a indicação ao nome de MINEIRO, denotando a distribuição das drogas recebidas. Insta • esclarecer que, o Denunciado já foi preso e condenado pelo crime de tráfico de drogas.
[...]

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, na forma do art. 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena detraída de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconteste a materialidade e autoria, passo a análise dos pedidos defensivos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se, que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como a grande variedade e quantidade de drogas encontradas como o apelante e sua reincidência específica (
condenação penal nos autos da ação nº. 0470120100070742 (Comarca de Assis – São Paulo/SP), Guia nº. 165619)

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas
.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Continuando, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, havendo várias circunstâncias judicias negativadas pelos atos praticados pelo apelante, deixo de redimensionar a pena imposta pelo magistrado “
a quo”.

Por fim, verifica-se na sentença combatida que a detração foi devidamente aplicada pelo Juízo, restando assim, prejudicado o pedido defensivo.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.